Tribunal: TJSP
Processo: 1000952-79.2023.8.26.0543
Classe: Agravo Interno Cível / Associação
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP1);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
ção das custas de preparo, encontrava-se afastado em virtude de problemas de saúde – Justo impedimento – Incidência do disposto no artigo 1.007, § 6o, do Código de Processo Civil – Recolhimento complementar comprovado nos autos - Pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal preenchido – AGRAVO INTERNO PROVIDO, afastando-se o decreto de deserção.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1000952-79.2023.8.26.0543; Relator (a): M.A. Barbosa de Freitas; Órgão Julgador: Núcleo 4.0-T. I (DP1); Foro de Santa Isabel - 2a Vara; Data do Julgamento: 17/08/2025; Data de Registro: 17/08/2025)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Associação

Relator(a):

M.A. Barbosa de Freitas

Comarca:

Santa Isabel

Órgão julgador:

Núcleo 4.0-T. I (DP1)

Data do julgamento:

17/08/2025

Data de publicação:

17/08/2025

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Apelação previamente interposta não conhecida – Decreto de deserção afastado – Advogado do agravante que, no prazo para atendimento da ordem de complementação das custas de preparo, encontrava-se afastado em virtude de problemas de saúde – Justo impedimento – Incidência do disposto no artigo 1.007, § 6o, do Código de Processo Civil – Recolhimento complementar comprovado nos

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Apelação previamente interposta não conhecida – Decreto de deserção afastado – Advogado do agravante que, no prazo para atendimento da ordem de complementação das custas de preparo, encontrava-se afastado em virtude de problemas de saúde – Justo impedimento – Incidência do disposto no artigo 1.007, § 6o, do Código de Processo Civil – Recolhimento complementar comprovado nos autos - Pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal preenchido – AGRAVO INTERNO PROVIDO, afastando-se o decreto de deserção.